Tribunal: TJMT
Processo: 1007728-97.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007728-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Fruição / Gozo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – DETERMINACAO DE FRUIÇÃO COMPULSÓRIA DE FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO AOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO ATO – AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

A concessão de licença premio ao servidor trata-se de ato discricionário da Administração, sujeito a critérios de conveniência e oportunidade, ante a supremacia do interesse público sobre o particular; não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em abusividade ou ilegalidade perpetrada pelos Impetrados.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que indeferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007728-97.2020.8.11.0000, consubstanciada no pedido de suspensão do ato que determinou a fruição compulsória de férias e licença premio aos servidores do sistema penitenciário.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto nº 416/2020 e o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, por meio da Portaria nº 008/2020, determinaram que, os servidores públicos que tiverem direito adquirido à licença premio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar trinta dias ou o tempo remanescente, a partir de 30 de março de 2020.

Assevera que, o ato administrativo não observa princípios da razoabilidade e proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e o direito constitucional à preservação da saúde.

Argumenta que, a licença prêmio por assiduidade pode ser convertida em espécie por opção do servidor.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 521559919, oportunidade em que o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o a concessão de férias e licença premio ocorre no interesse da administração, diante da prevalência do interesse público sobre o privado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que indeferiu a pedido de liminar, face a ausência dos pressupostos para a sua concessão.

Não obstante os argumentos vertidos nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Pretende o Agravante, a suspensão do ato que determinou a fruição compulsória de férias e licença premio aos servidores do sistema penitenciário.

Consoante ressaltado na decisão agravada, em consonância aos precedentes jurisprudenciais, possibilita-se à Administração Pública, a análise de conveniência e oportunidade do servidor público usufruir de férias e licença prêmio, por se tratar de ato discricionário, ante a supremacia do interesse público sobre o privado.

Feitas estas considerações, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis.

Destarte, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

A corroborar o acima exposto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

(...)

III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento
motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV -
O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 34.291/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS.

É possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, defina, com analise da conveniência e oportunidade, a época de se conferir ao servidor o gozo das suas férias. O indeferimento de pleito nesse sentido, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza qualquer ilegalidade.
Recurso desprovido.” (RMS 11.656/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2001, DJ 24/09/2001, p. 322)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020